Tribunal: STF
Processo: HC 138257
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, CP). Pena-base. Valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração. Admissibilidade. Inexistência de bis in idem, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para majorar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço). Ordem denegada.



    1. Não há ilegalidade, na primeira fase da dosimetria, na valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração.



    2. Embora o concurso de agentes constitua causa de aumento de pena, ele validamente pode ser considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, vedando-se, nessa hipótese, sua consideração cumulativa, na terceira fase, como causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, II, CP). Precedente.



    3. Na espécie, não houve bis in idem, uma vez que, na terceira fase da dosimetria, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para aumentar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço).



    4. Ordem denegada.